Tribunal: TJDFT
Processo: 0000595-29.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000595-29.2016.8.07.0014 RECORRENTE: SOCIEDADE INCORPORADORA WEST SIDE LTDA RECORRIDOS: DANYELLE LAGO PEREIRA MIRANDA, MARCELO RODRIGO MIRANDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. ADSTRIÇÃO AOS PEDIDOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR INEXISTENTES. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL POR INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. APLICAÇÃO. MULTA MORATÓRIA INDEVIDA. I. Não há que se cogitar de julgamento extra petita na hipótese em que a sentença se atém aos limites dos pedidos e das causas de pedir deduzidos na petição inicial. II. Entraves administrativos são inerentes ao planejamento e à execução da incorporação imobiliária e por isso não excluem a responsabilidade da incorporadora pelo atraso na entrega do imóvel. III. O atraso na entrega do imóvel dá respaldo ao pleito de resolução da promessa de compra e venda e exonera o promitente comprador da obrigação de pagar as prestações posteriores ao inadimplemento da incorporadora. IV. A resolução contratual opera efeitos retroativos e, por conseguinte, envolve a restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador. V. Deve ser aplicada a cláusula penal prevista exatamente para a hipótese de resolução do contrato pelo inadimplemento da incorporadora. VI. De acordo com a inteligência dos artigos 409 a 411 do Código, a cláusula penal moratória só pode incidir quando o credor opta por exigir o cumprimento da obrigação principal, máxime quando o contrato contempla cláusula penal compensatória. VII. Cláusula penal moratória não pode ser aplicada à hipótese de inadimplemento absoluto que leva à resolução do contrato. VIII. Recursos principal e adesivo providos parcialmente. A recorrente alega violação ao artigo 395, parágrafo único, do Código Civil, asseverando que a rescisão do contrato firmado entre as partes teria ocorrido por vontade dos promitentes compradores, ora recorridos, e que essa somente se operaria com o inadimplemento absoluto, qual seja, a não construção do imóvel ou do empreendimento, o que não seria o caso. Articula que o contrato teria sido adimplido em 31/3/2016, com a averbação da carta de habite-se. Defende que a mera insatisfação dos compradores não seria suficiente para autorizar a recusa unilateral da prestação obrigacional. Sustenta que teria o direito à retenção de 25% (vinte e cinco por cento) das parcelas pagas pelos compradores, ora recorridos. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em contrarrazões, os recorridos pugnam a majoração dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11o, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à tese de que a recorrente faria jus à retenção de 25% (vinte e cinco por cento) das parcelas pagas pelos compradores, ora recorridos, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.300.418/SP, de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Tema 577, concluiu que “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Assim, em tais avenças submetidas às regras do Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 395, parágrafo único, do CC, uma vez que a recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão hostilizado, no sentido de que “ As construtoras e incorporadoras respondem objetivamente pelas vicissitudes atinentes à atividade empresarial que desenvolvem. Não se cuida, é oportuno salientar, de inadimplemento mínimo que, em tese, poderia impedir a dissolução do contrato. O consumidor tem a prerrogativa de exigir a resolução do contrato se o imóvel não é entregue no prazo ajustado, nos termos do artigo 475 do Código Civil. Trata-se de direito formativo que não é afetado pelo cumprimento da obrigação a posteriori. Ressai nítido, portanto, que o empecilho invocado pela Ré longe está de caracterizar excludente de responsabilidade (...). Parece óbvio que os Autores não estavam adstritos a cumprir o contrato depois de verificado o atraso na entrega do imóvel hábil a respaldar o seu direito potestativo à dissolução do contrato” (ID 11525824). Assim, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (ARE 1189907 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o ARE 776192 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 14/7/2020). Ademais, para analisar a tese recursal, a fim de se aferir se houve ou não, inadimplemento total ou parcial do contrato, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027